Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-91.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003333-91.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JONACIL PIRES DA SILVA SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JONACIL PIRES DA SILVA SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de descumprimento de decisão judicial [medidas protetivas] e ameaça – art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 e art. 147 do CP.
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 2) “o paciente está preso desde 25 de dezembro de 2021, ou seja, já transcorrem mais de 60 (sessenta) dias desde a sua prisão, sem contudo, ter sido oferecida denúncia em relação ao mesmo, o que demonstra o excesso de prazo”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente.
É o necessário.
Decido
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 25.12.2021, por ter supostamente cometido os delitos de descumprimento de decisão judicial [medidas protetivas] e ameaça, contra sua ex-companheira, Adriana Márcia de Araújo.
Não obstante as razões expedidas na inicial, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal da decisão constritiva, considerando que o magistrado singular justificou a prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima, haja vista que o paciente, além de possuir outros registros criminais [inclusive um contra a mesma vítima], teria descumprido medidas protetivas anteriores deferidas em favor da sua ex-companheira, in verbis:
“Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e confissão do autuado. (...)
Pelo que se depreende da análise dos depoimentos, a vítima já sofreu uma agressão anterior, em que o Autuado desferiu uma facada contra ela, foi aplicada medida protetiva contra ele. O Autuado disse que tinha ciência da medida cautelar, mas mesmo assim voltou a ameaçar a vítima, desta vez, ameaçou ela morte na frente dos policiais, estando o Autuado em situação de flagrante delito.
Com relação a necessidade da prisão preventiva, verifica-se que a vítima afirmou que já foi agredida pelo Autuado anteriormente e que na época dos fatos requereu medidas protetivas. Consultei o sistema SIAP e verifiquei que o Autuado responde um processo por crime de estupro de vulnerável na comarca de Cáceres (0005310-98.2014.8.11.0006) e um processo por crime de lesão corporal contra a vítima em Santo Antônio do Leverger (1001170-13.2021.8.11.0053). (...).
Com efeito, verifica-se a necessidade da prisão preventiva, uma vez que em liberdade o autuado poderá voltar a perseguir a vítima e ceifar a vida dela, já que entrou em luta corporal com o filho da vítima e na frente dos policiais não teve medo em ameaçá-la de morte, de modo que as medidas cautelares diversa da prisão não serão suficientes para conter a decisão do Autuado que deseja matá-la, o que justifica a prisão para garantia da ordem pública.”
Constatando-se que os crimes supostamente cometidos pelo agente implicaram, além de reiteração delitiva, no descumprimento de medidas protetivas, justificada está a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública e proteger a integridade física/psicológica da vítima.
Sabe-se que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, pode ser decretada quando demonstrado o risco à incolumidade da ofendida, notadamente quando consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida, consoante entendimento do STJ, in verbis:
“No presente caso, o decreto de prisão preventiva afirmou a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física da vítima - o paciente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, foi até a residência da vítima e proferiu diversas ameaças [...]. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Recurso ordinário improvido.” (RHC 112.091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
No mesmo sentido é o seguinte julgado deste Tribunal:
“Se o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima e das consequências do seu eventual descumprimento, dirige-se a residência de seus familiares e lhe faz ameaças de morte, evidencia-se a “necessidade de se proteger a integridade física e psíquica da vítima, evitar novas investidas criminosas e resguardar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas” (TJMT, RSE NU 1018483-83.2020.8.11.0000).” (N.U 1008618-02.2021.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 25/06/2021)
Nesse quadro, em análise perfunctória, não reconheço a alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Noutro giro, a análise do alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia será feita com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Isso porque, não obstante o tempo de segregação cautelar [25.12.2021], não há informação nos autos sobre a conclusão do inquérito policial, de modo que, à princípio, a autoridade coatora seria o delegado, o que indica que a insurgência deveria ter sido feita em 1o grau.
Nesse quadro, por não haver manifestação do juízo de 1o grau acerca de eventual excesso de prazo nas investigações, impede-se o exame da tese nesta oportunidade, sob pena de configurar supressão de instância.
Ademais, constata-se ainda que houve declínio de competência para a Comarca de Santo Antônio do Leverger, em razão da distribuição errônea dos autos na Comarca de Cuiabá, o que implica, por óbvio, no desdobramento de atos processuais e elastecimento do procedimento.
Colha-se da decisão abaixo transcrita:
“Compulsando os autos, verifico que os fatos se deram perante a Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, de modo que os autos foram equivocadamente redistribuídos para esta Capital. Desta forma, com fundamento no art. 70 do CPP, e acompanhando o requerimento ministerial aportado no Inquérito Policial que apura os presentes fatos (autos no 1019201-17.2021.8.11.0042 – cópia anexa), DETERMINO a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT, local inclusive onde já tramita as medidas protetivas de cód. 1001170-13.2021.8.11.0053, conforme consulta ao Sistema PJE, as quais o autuado teria descumprido.”
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo de origem, em especial sobre o alegado excesso de prazo.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.